Tribunal: TJES
Processo: 5000528-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Tarifas
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHAEL LUYG FRAGA DE LIMA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ARCA COM DESPESAS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE POR ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, é o Estado que honra com tal pagamento, mediante recursos alocados em seu orçamento, como dispõe o art. 95, §3º, do CPC.
2) A parte que faz jus à gratuidade de justiça está isenta de pagar honorários de perito, já que não há gratuidade judiciária parcial, sob pena de ser concedido, tão somente, o direito de ingressar, sem ônus, no Poder Judiciário, mas não de fazer prova do direito postulado.
3) “In casu”, tendo sido concedido ao autor recorrente o benefício da assistência judiciária, configura-se manifestamente teratológica a decisão que exclui a benesse em relação a eventual realização de perícia, caso requerida pelo beneficiário, como no caso. Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, a fim de estender o beneplácito concedido à realização de eventual perícia.
4) Por outro lado, não procede a alegação de abusividade por anatocismo. Isso porque, no ordenamento jurídico pátrio, a capitalização mensal de juros efetivamente se tornou possível nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, posteriormente à edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), desde que haja pactuação expressa. Na situação vertente, o contrato de financiamento para aquisição de veículo foi firmado em 17/12/2021 (id 15633482 de origem), ou seja, após 31/03/2000, e prevê expressamente, em seus itens “m” e “n”, a capitalização de juros, o que afasta a sustentada abusividade.
5) A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).
6) Centrando no caso específico, ainda que a taxa de juros contratada (3,77% a.m.) tenha sido pouco superior à taxa média de juros praticada pelas instituições financeiras às pessoas físicas para a mesma operação e época (2,13% a.m), não se constata excessiva distorção entre a taxa pactuada e as demais praticadas no mercado, inexistindo desvantagem exagerada da recorrida. Ademais, considerando todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação, e o risco inerente ao tipo de financiamento, realmente, não há como reconhecer nenhuma abusividade da taxa de juros remuneratórios do contrato.
7) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, reformando em parte o “decisum” objurgado, apenas e tão somente para deferir integralmente a assistência judiciária gratuita em favor do autor agravante, incluindo os honorários periciais. Nesse sentido, restam mantidos os demais termos do decisório, inclusive no que se refere ao indeferimento do pedido de tutela antecipada de urgência de consignação em pagamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto
por
MICHAEL LUYG FRAGA DE LIMA
(id.
4131512
), no qual pretende o reexame da decisão proferida na origem (id
18914398 do feito em trâmite em primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de
“ação de revisão contratual de financiamento de veículo”
(n.º
5016027-97.2022.8.08.0035
)
proposta em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, concedeu parcialmente a gratuidade de justiça no sentido de isentar o autor agravante do pagamento de custas e honorários advocatícios, porém, manteve a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais, caso eventualmente admitida a aludida prova; outrossim, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, já que não verificou nenhuma ilegalidade flagrante em nenhuma cláusula contratual nem nas taxas aplicadas.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que o “decisum” impugnado não se sustentaria, na medida em que
(i)

seria o caso de deferimento integral da gratuidade de justiça (incluindo os honorários periciais); e
(ii)
a abusividade da taxa de juros importaria a necessidade de deferimento da tutela antecipada de urgência atinente à consignação em pagamento do valor incontroverso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra o autor agravante que o benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido na origem deveria abarcar os honorários periciais.

Em relação aos eventuais honorários periciais, como se sabe, em regra, aquele que solicita a prova pericial é quem deve arcar com seus custos.
Todavia,

em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, é o Estado que honra com tal pagamento
, mediante recursos alocados
em
seu orçamento, como dispõe o art. 95, §3º, do CPC
, “in verbis”:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [...]
§3º.

Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
”.

No mesmo sentido, o art. 98, §1º, VI, do CPC, assegura que a parte beneficiária da assistência judiciária pode solicitar a realização de perícia, a fim de resguardar o direito postulado, face a hipossuficiência alegada e comprovada nos autos
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§1º. A gratuidade da justiça compreende: [...] VI –
os honorários
do advogado e
do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira
”.

Em suma,
a parte que faz jus à gratuidade de justiça está isenta de pagar honorários de perito
, já que não há gratuidade judiciária parcial, sob pena de ser concedido, tão somente, o direito de ingressar, sem ônus, no Poder Judiciário, mas não de fazer prova do direito postulado
. Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Agravantes (compradores) em face das agravadas (vendedoras). Decisão que determinou o recolhimento dos honorários periciais a ambas as partes e indeferiu o pedido liminar dos autores/agravantes no sentido de determinar a suspensão das cobranças e a abstenção de inscrever seus nomes nos cadastros de inadimplentes. Insurgência dos autores. Parcial cabimento.
Agravantes que são beneficiários da assistência judiciária, devendo a sua parte na perícia ser custeada pelo Estado (art. 95, §3º, I e II, do CPC)
. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Indeferimento da tutela mantido. Decisão parcialmente reformada. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2252744-85.2022.8.26.0000 - Ac. 16338829; Relator: Des. Miguel Brandi; Sétima Câmara de Direito Privado; J 16/12/2022; DJESP 23/01/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE C/C COBRANÇA RETROATIVA. I. Assistência

Judiciária

Gratuita. Pagamento dos honorários

advocatícios sucumbenciais e de eventuais multas processuais impostas. Condição suspensiva imposta por Lei. Embora tenha sido concedida ao(à) autor(a) a Assistência

Judiciária

Gratuita, a legislação processual civil dispõe, expressamente, que esta condição não afasta a responsabilidade do beneficiário de arcar com as despesas processuais, honorários

advocatícios sucumbenciais e multas processuais eventualmente impostas. Em verdade, apenas suspende a cobrança pelo período de cinco anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. II.
Gratuidade da Justiça. Enunciado N. 25 da Súmula do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Honorários

periciais. Consoante dispõe o artigo 98, § 1º, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, a assistência

gratuita compreende, dentre outras despesas processuais, os depósitos previstos em Lei para a prática dos atos inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, dentre os quais se incluem a remuneração dos honorários

periciais.
III. Extensão do benefício. Necessidade. Decisão parcialmente reformada. Com fulcro no artigo 98, § 1º, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, merece parcial

acolhimento a insurgência do(a) agravante, beneficiário(a) da assistência

gratuita, concedida na origem, para que seja isentado(a) apenas do pagamento da remuneração do pagamento dos honorários

periciais

(Decreto Judiciário n. 1.019/2022). Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido
(TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5521093-05.2022.8.09.0154; Relatora: Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Sétima Câmara Cível; J 30/08/2022; DJEGO 02/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DEPÓSITO PARCIAL. MORA NÃO ILIDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. LIVRE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO ANTE AS PROVAS A ELE APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO "SECUNDUM EVENTUM LITIS". ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Questões e provas ainda não relevadas ao juízo do magistrado condutor do processo originário, não podem, em sede de agravo de instrumento, ante seu caráter secundum eventum litis, serem apreciadas originalmente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e mácula ao duplo grau de jurisdição. 2. A decisão que concede ou não a tutela de urgência (liminar) está adstrita ao livre convencimento do julgador, em atenção a prévia demonstração do direito pela parte e o risco de seu perecimento, cabendo sua reformada pela instância revisora somente em caso de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia, o que não se verificou no presente caso, principalmente quando devidamente motivada na ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, uma vez que a consignação parcial dos valores contratados não ilide a mora, situação que não autoriza a proibição da instituição financeira em inscrever o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, nem de atos expropriatórios visando o recebimento da dívida. 3.
Nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e da Súmula nº 25, do TJGO, o benefício da Gratuidade Judiciária deve ser deferido a quem demonstrar a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e/ou da família, ou, em caso de pessoa jurídica, sem comprometimento de sua atividade,
de forma integral e gratuita, não justificando o deferimento apenas de forma parcial, com exclusão de eventual prova pericial
. 4. Conforme disposição do art. 95, § 3º, do CPC, os honorários periciais, quando de responsabilidade da parte beneficiária da justiça gratuita, serão suportados, no caso de perícia particular, por recursos alocados em orçamento público, limitada ao valor previsto na Resolução nº 232, de 13/07/2016. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5184983-98.2022.8.09.0051; Relator: Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Quinta Câmara Cível; J 23/06/2022; DJEGO 27/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL DA BENESSE. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INDEVIDO.
Deferido o benefício de assistência judiciária este deve incluir também a realização de perícia
(CPC, art. 95, § 3º, incisos I e II). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5572069-09.2021.8.09.0006; Relatora: Juíza Subst. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Sexta Câmara Cível; J 09/02/2022; DJEGO 11/02/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PARCIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DETERMINAÇÃO À PARTE AUTORA TENDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA REFERIDA DESPESA PROCESSUAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL À DISPENSA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. POSSIBILIDADE. 1.
Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita compreendem os honorários periciais (artigo 98, § 1º, VI, do CPC/15).
2. Prova pericial, postulada pela parte autora, beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. 3. Incidência da regra prevista no artigo 95, § 3º, I, do CPC/15. 4. Custeio das despesas relativas aos honorários periciais, pelo Estado de São Paulo, mediante a utilização do Fundo Especial de Custeio de Perícias. FEP (Lei Estadual nº 16.428/17), ou então, por outro meio. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: A) nomeação de perito judicial, para a produção da prova técnica; b) modulação dos efeitos dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, concedidos à parte autora; c) determinação, à mesma parte litigante, tendente ao pagamento da complementação dos honorários periciais, no valor excedente ao custeado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 7.
Decisão recorrida, reformada, para determinar a responsabilização do Estado de São Paulo pelo custeio dos referidos honorários periciais
. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2218178-47.2021.8.26.0000 -
Ac. 15577749; Relator: Des. Francisco Bianco; Quinta Câmara de Direito Público; J 13/04/2022; DJESP 25/04/2022).

Portanto, o beneplácito da gratuidade da justiça compreende, inclusive, os honorários periciais. Nesse contexto, ao reconhecer a condição de hipossuficiente do agravante, sem, contudo, incluir os custos com eventual produção de prova pericial, equivocou-se o juízo de origem.

Dessa feita, tendo sido concedido ao autor recorrente o benefício da assistência judiciária, configura-se manifestamente teratológica a decisão que exclui a benesse em relação a eventual realização de perícia, caso requerida pelo beneficiário, como no caso. Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, a fim de estender o beneplácito concedido à realização de eventual perícia.

Sustenta, ainda, o recorrente que deveria
ser
concedida a antecipação de tutela de urgência vindicada em primeira instância, por considerar que haveria capitalização indevida de juros e juros acima da média de mercado na avença firmada com a Instituição Financeira recorrida.

Assim como o juízo “a quo”, entendo que n
ão procede a alegação de abusividade por anatocismo.
Isso porque, no
ordenamento jurídico pátrio, a capitalização mensal de juros efetivamente se tornou possível nos

contratos bancários firmados após 31/3/2000, posteriormente à edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), desde que haja pactuação expressa
, conforme se pode verificar nos julgados deste Sodalício que passo a transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL TAXA DE JUROS NA MÉDIA DO MERCADO -
JUROS CAPITALIZADO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO POSSIBILIDADE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
Com relação à capitalização dos juros, o ordenamento jurídico vedava a referida prática, ainda que houvesse autorização contratual. Entretanto, o STJ firmou entendimento segundo o qual também é permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, posteriormente à edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), desde que haja pactuação expressa
[...]

(TJES, Apelação Cível n.º 035100958624, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 04/04/2022, DJ 18/04/2022).

APELAÇÃO EMBARGOS MONITÓRIOS PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL
CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17 PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO LEGALIDADE
TAXA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO E COMISSÃO FLAT NÃO PREVISTAS NO CONTRATO E NÃO COBRADAS PELA INSTITUÇÃO FINANCEIRA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROPORÇÃO ADEQUADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua legalidade em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, na hipótese de ter sido o contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/00, e de haver previsão expressa quanto à capitalização
3.
Na situação dos autos, o contrato foi celebrado no ano de 2008, portanto, após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/00, assim como consta do instrumento menção expressa quanto à capitalização mensal dos juros
, [...]
o que evidencia a sua legalidade
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 017140020565, Relatora Substituta: Aana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 08/03/2022, DJ 31/03/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A capitalização dos juros por instituição financeira tornou-se possível após a edição da Medida Provisória n.º 2.170-36/01 (reedição da Medida Provisória n.º 1.963-17/00, de 31.03.2000) e deve ser admitida nos contratos firmados posteriormente, desde que expressamente pactuada
. Precedentes do STJ. 5. Nos contratos em que a taxa de [...]

(TJES, Apelação Cível n.º 048120325385, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 15/02/2022, DJ 25/03/2022).

“
In casu”, o contrato de financiamento para aquisição de veículo foi firmado em 17/12/2021 (id 15633482 de origem), ou seja, após 31/03/2000, e prevê expressamente, em seus itens “m” e “n”, a capitalização de juros, o que afasta a sustentada abusividade.

Quanto ao afirmado excesso da taxa de juros pactuada, passo a me pronunciar.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27)
.

Os precedentes do STJ nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste TJES, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade
.

Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja,
se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto
. Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que “[...] foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que, 'como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...] Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
.

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5.
Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial
. 6. Agravo interno provido (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Relator: Ministro Marco Buzzi, Relatora p/ Acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 17/11/2020, DJ 10/03/2021).

Centrando no caso específico, ainda que a taxa de juros contratada (3,77% a.m.) tenha sido pouco superior à taxa média de juros praticada pelas instituições financeiras às pessoas físicas para a mesma operação e época (2,13% a.m
),

não se constata excessiva distorção entre a taxa pactuada e as demais praticadas no mercado, inexistindo desvantagem exagerada da recorrida
.
Ademais, considerando todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação, e o risco inerente ao tipo de financiamento, realmente, não há como reconhecer nenhuma abusividade da taxa de juros remuneratórios do contrato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
MICHAEL LUYG FRAGA DE LIMA
(id.
4131512
)
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte o “decisum” objurgado
(id
18914398 do feito em trâmite em primeiro grau de jurisdição),
apenas e tão somente
para deferir integralmente a assistência judiciária gratuita em favor do autor agravante,
incluindo os honorários periciais
. Nesse sentido, restam mantidos os demais termos do decisório, inclusive no que se refere ao indeferimento do pedido de tutela antecipada de urgência de consignação em pagamento.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2023 às 18:09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47491829082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR